Tribunal: STF
Processo: Rcl 37680
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO. EXPEDIÇÃO. NEGATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA 881/2019. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERO EXERCÍCIO DE INTERPRETAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ATO RECLAMADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. No presente caso, não há juízo definitivo sobre o tema e, sendo assim, o reexame da medida acautelatória pode ocorrer a qualquer tempo. Consequentemente, o uso da reclamação atropelaria a marcha processual e serviria como sucedâneo de recurso ou de outras medidas cabíveis, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    3. Não se vislumbra, in casu, violação ao disposto pela Súmula Vinculante 10. Ao revés, trata-se de hipótese de mero exercício de interpretação judicial. É dizer: a partir da análise das circunstâncias fáticas e jurídicas postas nos autos, entendeu-se prudente exercitar a autocontenção judicial, tendo em vista que, aos olhos dos magistrados, o objeto de discussão vertente dos autos não apresentava elementos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por conseguinte, na livre perspectiva da colenda Câmara, deve-se aguardar o julgamento definitivo do mérito da lide, mormente diante da inexistência dos motivos previstos no art. 300 do CPC, cuja presença justificariam a concessão de uma tutela provisória de urgência. 



    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.